Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR EMPREGO DE CHAVE FALSA. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, §2o, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, roubo majorado tentado, corrupção de menor e falsa identidade, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
4. A conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme enunciado da Súmula no 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há que se falar em aplicação do artigo 29, §2o, do Código Penal quando o autor pratica o crime em concurso de agentes, em uma clara divisão de tarefas.
6. Apelação conhecida e não provida.